Tribunal: TJSP
Processo: 0045663-27.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Pensionistas de Servidores Públicos Estaduais – Pedido de recálculo da sexta parte com incidência sobre todas as gratificações recebidas - Reajustes remuneratórios disfarçados de Gratificações sobre os quais incidem o adicional temporal, inclusive sobre verbas não-eventuais concedidas após a EC no 19/98 – Julgamento do Recurso Especial no 1.492.221/PR (Tema no 905) pelo Colendo Superior

Ementa:
Pensionistas de Servidores Públicos Estaduais – Pedido de recálculo da sexta parte com incidência sobre todas as gratificações recebidas - Reajustes remuneratórios disfarçados de Gratificações sobre os quais incidem o adicional temporal, inclusive sobre verbas não-eventuais concedidas após a EC no 19/98 – Julgamento do Recurso Especial no 1.492.221/PR (Tema no 905) pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – Reapreciação do recurso na forma do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil – Restituição dos autos à Egrégia Presidência desta Seção de Direito Público.